Tribunal: TJSP
Processo: 2260597-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2260597-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FÁTIMA SILANO DO NASCIMENTO, é agravado BANCO
SANTANDER S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22725
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260597-53.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 31a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULA DA ROCHA SILVA FORMOSA
AGRAVANTE: FÁTIMA SILANO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A
INTERESSADOS: EXPERNET TELEMATICA LTDA., MARCOS RAUCCI E
CLODOALDO PITTELA
EXECUÇÃO. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra no artigo 774,
V, do CPC. Ausência de elemento subjetivo. Ocultação maliciosa
não demonstrada. Mera insuficiência de bens que não enseja a
penalização do devedor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto à r. decisão (fls. 21) que condenou
a agravante ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor atualizado do
débito exequendo, nos termos do artigo 774, parágrafo único do CPC.
Sustenta a agravante que não tem bens passíveis de penhora a
indicar. Diz que o único imóvel de sua propriedade é bem de família. Acrescenta
que a multa é exorbitante, pois ultrapassa R$. 1.000.000,00. Pugna pelo provimento
do recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
Contraminuta (fls. 65/69).
VOTO
O recurso comporta provimento.
Com efeito, nos termos do artigo 774, inciso V c.c. parágrafo único,
do CPC, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cominada aos casos
em que o executado, “[...] intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua
propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”.
Todavia, a aplicação de tal penalidade somente se justifica nas
hipóteses em que o executado, de fato, seja proprietário de bens sujeitos à
penhora, do que não há evidências na hipótese, em que as diversas pesquisas
realizadas pelo juízo a quo resultaram infrutíferas, confirmando a alegação da
agravante de que não possui bens penhoráveis (fls. 23/46).
Registre-se, inclusive, que, embora de valor elevado (R$. 902.037,18
fls. 27), o único imóvel referido na declaração prestada à Receita Federal em
2018 (fls. 23/30) teve sua impenhorabilidade reconhecida por esta C. 38a Câmara
de Direito Privado no julgamento do agravo de instrumento n.o
2176729-17.2018.8.26.0000 (fls. 47/51).
Assim, sem elementos que permitam conclui que a agravante,
dolosamente, oculta patrimônio no intuito de frustrar a execução, impõe-se o
provimento do recurso para revogar a multa imposta.
Nesse sentido:
“Cumprimento de sentença. Imposição de multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça em razão da não indicação de bens passíveis
de penhora. Justificativa apresentada pela agravante para o
desatendimento da providência. Ausência de elemento subjetivo.
Sanção afastada. Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2102608-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2017; Data de
Registro: 25/08/2017)
“ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA Falta de
indicação de bens à penhora após o prazo estipulado pelo juízo
Artigo 774, inciso V, do NCPC O decurso de prazo sem indicação
de bens, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da
justiça, sendo necessária a comprovação de que o executado agiu
com dolo ou culpa grave em omitir bens de sua propriedade -
Decisão mantida - Recurso não provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2138672-95.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Maia
da
Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2016; Data de
Registro: 30/09/2016)
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que
aplicou ao executado multa de 20% sobre o valor atualizado do
débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos art.
600, IV e 601 do CPC. Inconformismo. Cabimento. Determinação de
indicação de bens penhoraveis e do local onde se encontram.
Justificativa de inexistência de bens. Ausência de comprovação em
contrário. Atentado à dignidade da justiça não configurado. Multa
inaplicável. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 0095713-22.2011.8.26.0000; Relator (a): Erson de
Oliveira; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2011; Data de Registro: 31/08/2011)
“Cumprimento de sentença. Imposição de multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça em razão da não indicação de bens passíveis
de penhora. Justificativa apresentada pela agravante para o
desatendimento da providência. Ausência de elemento subjetivo.
Sanção afastada. Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2102608-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2017; Data de
Registro: 25/08/2017)
De rigor, portanto, a reforma da respeitável decisão exclusivamente
para afastar a multa imposta.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator